Tribunal: TJDFT
Processo: 0738935-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738935-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA OLIVEIRA GOMES MARQUES AGRAVADO: VIVIAN ROCHA DAMASIO FREITAS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Edna Maria Oliveira Gomes Marques contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido de penhora de cotas de consórcio em nome do executado (autos no 0712623-90.2022.8.07.0009, ID no 168915005). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID no 51336699). 3. Sem contrarrazões (ID no 52833865). 4. Na origem, foi expedido ofício à Fiat Administradora de Consórcios Ltda., para a realização da constrição determinada, a qual respondeu que “se trata de grupo encerrado e, que o recurso já foi devolvido ao cliente” (ID no 176004054). 5. Diante dessa informação, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto à perda superveniente do interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO